Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO EMPREGO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em Exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a reparar integralmente o dano material suportado pelo autor. A apelante defende a ausência de nexo causal entre sua atuação e os prejuízos sofridos, além de alegar que a responsabilidade pela perda financeira deve ser atribuída aos golpistas e à conduta imprudente do apelado.
II. Questão em Discussão: A questão controvertida é a existência de nexo causal entre a atuação da apelante e os danos sofridos pelo autor, que foi vítima de um golpe de falso emprego, no qual foi induzido a realizar depósitos em diversas contas bancárias, chegando ao patamar de R$ 98.419,13.
III. Razões de Decidir: Após análise, concluiu-se que a sentença deve ser reformada. A apelante limitou-se a atuar como intermediadora de pagamentos, não havendo provas de sua participação efetiva ou direta no golpe que o autor sofreu. A responsabilidade do fornecedor de serviços é afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, o que é o caso presente. O autor agiu de forma imprudente e negligente ao realizar depósitos consideráveis em contas de pessoas desconhecidas, sem tomar medidas simples para verificar a legitimidade do esquema. Diante disso, não há que se falar em ato ilícito ou em responsabilidade da apelante, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e Tese: Ante o exposto, indeferido o pedido de efeito suspensivo e rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, a apelação foi conhecida e provida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da apelante pelos danos alegados, considerando a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo de causalidade.